Tribunal: TJDFT
Processo: 0715254-18.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABÍVEL. ENUNCIADO No 122 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. O autor opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de omissão no Acórdão quanto à ausência de condenação do réu ao pagamento de honorários sucumbenciais.
2. Assiste razão ao embargante. Nos termos do enunciado no 122 do FONAJE “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”.
3. No caso, não preenchidos os requisitos de admissibilidade (notadamente, o cabimento do recurso), o recurso inominado interposto pela parte ré/embargada não foi conhecido (art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC).
4. Destarte, os presentes embargos de declaração merecem acolhimento, para incluir a seguinte redação no item 9 do Acordão de julgamento do Recurso Inominado: “Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).”
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.